Tribunal: TJDFT
Processo: 0733223-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. FALECIMENTO. CLÁUSULA DE REMISSÃO. APLICABILIDADE. DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA REGULARIDADE DA EMPRESA. INEXIGIBILIDADE.
1. Evidenciada a relação de pertinência e de especificidade entre o recurso e as razões da sentença impugnada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pelo apelante/réu ante à demonstração da necessidade, utilidade e adequação da presente demanda, cujo polo ativo é distinto e o objeto é diverso e mais abrangente em relação ao processo ajuizado, com pretensão distinta, por apenas uma dependente remida.
3. Nos termos da cláusula de remissão constante nas condições gerais da apólice, o tempo de permanência dos beneficiários dependentes é limitada a 2 (dois) anos após a data do óbito do segurado titular.
4. A exigência por parte do Plano de Saúde de documentação de regularidade cadastral da empresa estipulante composta por empresário individual que faleceu só se sustentaria na hipótese em que os dependentes pretendessem dar continuidade à empresa outrora constituída pelo empresário individual, sendo válida tal exigência para fins de renovação do contrato de plano de saúde coletivo, após o período de remissão.
5. Recurso conhecido e não provido.